Tribunal: CARF
Processo: 16327.001726/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001726/2007-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.909 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. LIMITE DO INCENTIVO FISCAL
REDUZIDO. APLICAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS. COMPENSAÇÃO
COM IRPJ. IMPOSSIBILIDADE.
Os recolhimentos de valores destinados ao FINOR que excedem ao limite de 12%
do imposto devido, nos termos da inciso II do § 6o do art. 601 do RIR/99, c/c
Medidas Provisórias no 2.156-5/2001 e 2.157-5/2001 mantidas pela Medida
Provisória no 2.199-14/2001 por ocasião da revogação do art. 4o da Lei no
9.532/97, configuram aplicação de recursos próprios da empresa e não possuem
natureza tributária, razão pela qual não podem ser compensados com o IRPJ
devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de apreciar Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte
em face do acórdão de Recurso Voluntário no 1301-004.336, de 21/01/2020, que registrou a
seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001726/2007-00
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2004 INCENTIVOS FISCAIS. VALORES DESTINADOS FINOR.
RECURSOS
PRÓPRIOS
DA
EMPRESA.
COMPENSAÇÃO
COM
IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. Os recolhimento de valores destinados ao FINOR que excedem
ao limite de 12% do imposto devido, por determinação legal, configuram subscrição
voluntária de recursos próprios da empresa e não possuem natureza tributária, razão
pela qual não podem ser compensados com o IRPJ devido.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Bianca Felícia Rothschild (relatora) que votou
por lhe dar provimento. Designada a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite para
redigir o voto vencedor.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte primeiramente opôs Embargos
Declaratórios (fls. 288- 292), que restaram rejeitados.
Apresentou então Recurso Especial à 1a Turma da CSRF, suscitando dissídio
jurisprudencial quanto às seguintes matérias: “erro de fato no preenchimento de DARF” e
“alocação ao IRPJ dos valores a maior destinados FINOR”. Indicou, como paradigmas de
divergência na primeira matéria, os acórdãos no 1401-001.843 e no 1201-001.200, e para a
segunda matéria, o acórdão no 198-00.116.
Transcreve-se as ementas dos paradigmas colacionados:
Acórdão no 1401-001.843
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
ERRO DE FATO
Comprovado o cometimento de erro de valor no preenchimento de DARF utilizado para
pagamento de aplicação no FINOR, promove-se seu reparo, destacando-se os valores
pertinentes à referida aplicação e ao IRPJ.
Acórdão no 1201-001.200
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECOLHIMENTO DE IRPJ. DESTINAÇÃO A FUNDO DE INVESTIMENTO.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DARF.
Comprovado nos autos o mero erro de fato ocorrido em preenchimento de Documento
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, insubsiste a acusação de suposta
destinação a fundo de investimento (Finam) em valor acima dos limites legais
permitidos, ocasionando a suposta insuficiência no recolhimento do imposto devido.
Acórdão no 198-00.116
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ
Exercício: 1999
EXCESSO NA DESTINAÇÃO AO FINOR
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

Como cediço, no processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que, busca-se descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o
que está em jogo é a legalidade da tributação, é de se levar em conta, que a preclusão
temporal, em razão dos princípios da busca da verdade material, da legalidade e da
eficiência pode vir a ter sua aplicação mitigada nos julgamentos administrativos.
Recurso Voluntário Provido.
Como resultado do exame de admissibilidade recursal e agravos, o Recurso
Especial do contribuinte teve seguimento parcial, reconhecendo-se dissídio apenas quanto à
matéria “erro de fato no preenchimento de DARF”, e apenas com base no paradigma no
1401-001.843.
A propósito da matéria que teve seguimento, o Recorrente aduz em síntese que:
- houve erro de fato no preenchimento do DARF por utilizar o percentual de 18%
em lugar de 12%, como seria correto, “com o consequente recolhimento a menor do IRPJ – em
relação à diferença de 6% destinada a maior ao FINOR”;
- o erro decorreu do fato de a alíquota de destinação ao FINOR ter sido reduzida
de 18% para 12% no ano-calendário 2004 (período autuado), após uma série histórica de 18%,
nos termos do Decreto-Lei n° 1.376/1974, alterado pela Lei no 9.532/97, art. 4o, §1o;
- a Ficha 36 (Aplicações em Incentivos Fiscais) da DIPJ do ano-calendário 2004
registrou destinação de recursos ao FINOR ao percentual correto de 12%;
- diferentemente do que entenderam a autoridade administrativa e o CARF, “os
valores destinados aos fundos de investimento, corretamente declarados na DIPJ (12%), porém
recolhidos em excesso (18%), não devem, necessariamente, ser considerados como aplicação
com recursos próprios;
- o exercício da opção do contribuinte, em relação à destinação de recursos ao
FINOR, deu-se “mediante declaração na DIPJ” e não quando do recolhimento do DARF, e
nesse sentido, a “opção irretratável” a que se refere o § 5o do art. 4o, da Lei no 9.532/1997, está
consubstanciada na DIPJ ao percentual de 12%; portanto, “a retificação do valor recolhido a
maior por meio do DARF (6%) é perfeitamente possível”;
- em julgamento de caso idêntico envolvendo empresa do mesmo grupo
econômico do contribuinte, a Turma recorrida (em outra composição) entendeu que a destinação
excedente representava “erro de fato”
- acórdão no 1301-001.133 no processo
16327.001321/2005-00, citado no paradigma no 1401-001.843; e
- “uma vez que a Recorrente declarou corretamente em sua DIPJ os valores a
serem destinados ao FINOR, por óbvio, mero erro de cálculo quando do recolhimento da parcela,
não tem o condão de desnaturar a opção declarada”.
Conclui pugnando pela reforma do acórdão recorrido, “para que seja reconhecido
o ‘erro de fato’ no preenchimento do DARF, cancelando-se a autuação, e, consequentemente,
alocando a parcela excedente (6%) ao pretenso débito de IRPJ”.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

A Procuradoria da Fazenda (PGFN) foi cientificada do Recurso Especial
interposto pelo contribuinte e do respectivo exame de admissibilidade, e apresentou
Contrarrazões.
Preliminarmente, as Contrarrazões defendem o não conhecimento do recurso com
argumentos genéricos.
Quanto ao mérito, defende que em se tratando de recurso próprio do
Contribuinte, o qual foi destinado ao Finor, a parcela excedente não poderia ser considerada
como de natureza tributária, não podendo ser retificado ou restituído, na linha do que restou
decidido pela primeira instância e voto condutor do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
Quanto ao conhecimento do Recurso, não procedem os argumentos da PFN.
Veja-se os fundamentos do despacho de admissibilidade:
No caso do primeiro paradigma (acórdão no 1401-001.843), contudo, não se
vislumbra qualquer dissimilaridade fática relevante entre os casos. Pelo
contrário, a similitude fática entre eles resta evidente, na medida em que em
ambos se analisou a destinação de valores ao Finor no mesmo ano calendário de
2004 (primeiro ano em que houve uma alteração nos percentuais cuja dedução
seria permitida com base na legislação de regência, de 18% no lugar de 12%).
Ademais, em ambos os casos, ao que consta nos respectivos acórdãos, os
valores declarados na DIPJ a título de destinação ao Finor estariam em
conformidade com o montante que seria permitido pela legislação de regência
naquele ano (12%), ao passo que o recolhimento teria sido feito, de forma
alegadamente equivocada, no percentual de 18% (que correspondia ao
percentual permitido até o ano calendário anterior).
Foram apenas estas as circunstâncias fáticas específicas debatidas em cada um
dos casos, e nenhuma outra, consoante se percebe da leitura do inteiro teor de
ambas as decisões.
E, diante de tais fatos, o relator do acórdão paradigmático, logo após transcrever
a legislação pertinente (art. 4o da Lei 9.532/1997), não hesitou em afirmar que o
erro cometido pelo contribuinte ao preencher o DARF seria óbvio, consoante
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

exposto no seguinte parágrafo, que conclui o voto condutor daquele acórdão,
verbis
“Note-se que estamos a tratar do recolhimento relativo ao ano-calendário de
2004, ou seja, o primeiro ano em que o limite é reduzido de 18% para 12%,
exatamente os percentuais aplicados pelo contribuinte na sua declaração e
DARF, o que torna não só crível, mas segura a sua afirmação de erro. Afinal, não
nos parece razoável supor que ele, ao recolher uma quantia voluntariamente, esta
equivaleria exatamente à exata diferença entre esses percentuais. O erro
cometido é óbvio em face dos valores envolvidos.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.”
Forte neste entendimento, o acórdão paradigmático não vislumbrou nenhum óbice a que
fosse promovido o ajuste (ou compensação) dos valores recolhidos a maior para o
Finor, consoante sintetizado na própria ementa daquele julgado:
“ERRO DE FATO
Comprovado o cometimento de erro de valor no preenchimento de DARF
utilizado para pagamento de aplicação no FINOR, promove-se seu reparo,
destacando-se os valores pertinentes à referida aplicação e ao IRPJ.”
Quanto ao acórdão recorrido, é verdade que a transcrição feita pela recorrente
no seu recurso é relativa ao voto vencido, e que a alegação de que tal equívoco
caracterizaria um mero erro de cálculo quando do recolhimento da parcela
constou, portanto, tão somente do voto vencido da decisão recorrida.
Entretanto, conforme registra o Manual de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial do CARF - Versão 3.1 - Dezembro/2018 (pág. 39)1, em linha
com o quanto disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2005), “considera-se integrado ao acórdão recorrido o conteúdo do
despacho de rejeição dos Embargos de Declaração”.
Assim, neste aspecto, cumpre transcrever excertos do despacho que rejeitou os
embargos opostos pelo contribuinte ao acórdão recorrido, em que a alegação de
omissão quanto ao erro de fato foi examinada:
“A embargante não logrou êxito em demonstrar a alegada omissão. O voto
vencido ventilou a ocorrência de erro de fato praticado pela contribuinte, mas a
decisão da Turma foi em sentido contrário, seguindo o Colegiado a linha adotada
pelo voto vencedor, nos seguintes termos:
“Ainda que não tivesse sido a vontade do contribuinte destinar os 6%
excedentes ao FINOR, não é possível ao CARF determinar a retirada
desses valores do Fundo e destiná-los à compensação de lançamento de
IRPJ, mormente quando a legislação determinava que os valores
excedentes seriam considerados contribuições voluntárias ao Fundo.
...
Pelo exposto, o Colegiado decidiu por negar provimento ao recurso
voluntário, tendo em vista que a parcela excedente (6%) configura
destinação de recursos próprios da empresa ao Finor e não possuem
natureza tributária, razão pela qual não podem ser compensados com o
IRPJ devido.”
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

Quanto ao erro de fato invocado, portanto, não há omissão a ser suprida, em
razão de ter sido vencida a tese da sua ocorrência quando aventada pela Sra.
Relatora, indicando que foi objeto de análise e deliberação pelo Colegiado sem,
contudo, prevalecer.”
Portanto, conclui-se que a questão do alegado erro de fato “foi objeto de análise
e deliberação pelo Colegiado sem, contudo, prevalecer (...) a tese da sua
ocorrência quando aventada pela Sra. Relatora”., consoante demonstrado
pelos próprios excertos do voto vencedor do acórdão recorrido que foram
transcritos no despacho que rejeitou os embargos opostos pelo contribuinte,
acima reproduzidos.
Assim, diante de circunstâncias fáticas substancialmente idênticas, enquanto o
acórdão paradigmático afirmou tratar-se obviamente de um mero erro de fato no
preenchimento do DARF, decidindo pela possibilidade de serem feitos os
devidos ajustes para que tal valor se adequasse àquele declarado na DIPJ do
contribuinte, o acórdão recorrido sustentou que a diferença recolhida a maior
para o Finor caracterizaria uma contribuição voluntária ao fundo, e não um erro
de fato, e que, ainda que de erro se tratasse, não seria possível o CARF
promover o ajuste (ou compensação) dos valores recolhidos a maior para o
Finor, pois os valores destinados a este fundo não têm natureza tributária.
Restando caracterizada a divergência jurisprudencial alegada, deve ter
seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
Assim sendo, resta evidente a divergência entre o acórdão paradigma e o
recorrido, uma vez que, diante de fatos similares, concluíram de forma divergente quanto às
consequências de erro no preenchimento de DARF para fins de caracterização de contribuição
voluntário ao Finor, devendo ser confirmado seu conhecimento.

2
MÉRITO
Conforme relatado, em apertada síntese, trata o presente processo de Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao ano-calendário de 2004,
em que a parcela excedente ao limite legal permitido que o contribuinte destinou ao FINOR foi
considerada por ele um erro de fato cometido passível de retificação e de compensação com
outros tributos.
Dito de forma mais específica, o contribuinte alegou em sua defesa erro no
preenchimento do DARF com que recolheu recursos destinados ao FINOR - excesso do
percentual legal de destinação, 18% em lugar de 12%, como seria correto; e pleiteou que “seja
transferido o percentual excedente de 6% do recolhimento efetuado ao FINOR no código 9344
para o IRPJ no código 2390” (e-fls. 43-48 daqueles autos).
Na sequência, emitiu-se Despacho Decisório em 06/03/2008, indeferindo a
revisão e retratação dos valores excedentes ao limite legal recolhidos ao FINOR, “em
decorrência da limitação legal imposta pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 4% §
1% inciso II, e da vedação à retratação do recolhimento destinado ao Fundo de Investimento
respectivo, como determina o art. 4% § 5° e §°, do mesmo diploma legal” (efls. 98 a 103
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

daqueles autos). Na sequência, dirigiu-se representação fiscal à unidade administrativa de
jurisdição.
Cabe salientar ainda que em consequência da referida representação fiscal,
lavrou-se o auto de infração objeto do processo 16327.000207/2009-88 que está sendo julgado,
conjuntamente com este (dado a sua decorrência lógica) nesta mesma sessão.
O Contribuinte recorreu em ambos processos, instaurando-se em cada um rito
contencioso próprio e específico. No presente processo, a defesa centrou-se na arguição de
“erro de fato no preenchimento do DARF”; enquanto no processo decorrente
no16327.000207/2009-88, a defesa aduziu que o lançamento fiscal dependia de decisão
administrativa definitiva em desfavor do contribuinte, no presente processo.
Neste ponto, relevante destacar que o CARF julgou os Recursos Voluntários dos
dois processos na mesma data – 21 de janeiro de 2020 – e que os votos registrados no Acórdão
no 1301-004.336, no presente processo, são os antecedentes lógicos dos votos no Acórdão no
1301-004.335 constante do outro processo decorrente (Processo no 16327.000207/2009-88).
Neste processo, tanto a DRJ quanto o CARF decidiram que, nos termos da
legislação aplicável, o recolhimento destinado ao FINOR não pode ser retificado e representa
opção inequívoca e irretratável, e uma vez destinados ao FINOR os recursos não podem ser
utilizados para outra finalidade, nem objeto de pedido de restituição.
Assim, o presente processo destina-se a solucionar conflito jurisprudencial
atinente à matéria “erro de fato no preenchimento do DARF” – no caso, DARF com que o
contribuinte destinou recursos ao FINOR.
Primeiramente, para melhor entendimento da matéria a respeito do mecanismo de
funcionamento da sistemática de destinação de recursos ao Finor e renúncia da União, cabe
reproduzir os escorreitos esclarecimentos feitos pela DRJ. Confira-se:
Em razão da legislação acima transcrita, as DIPJ das pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real com opção para aplicação em fundos de investimentos
regionais são tratadas pelo Programa de Incentivos Fiscais, que apura a base de
cálculo, verifica o percentual de pagamento e consulta outros sistemas de informação
para verificação da regularidade do contribuinte. Desses procedimentos, podem advir
ajustes nos valores declarados, ou até mesmo, o não reconhecimento do incentivo
fiscal.
Após o tratamento dos dados, o programa emite Extratos das Aplicações em
Incentivos Fiscais para os contribuintes. Simultaneamente é gerada e enviada, aos
fundos de investimentos, fita magnética informando a situação de cada contribuinte
optante relativamente ao direito e ao valor da aplicação correspondente às Ordens de
Emissão de Incentivos Fiscais, para emissão das Quotas dos Fundos de Investimentos.
No caso em tela, não foi reconhecido o direito ao incentivo fiscal no
processamento eletrônico da DIPJ 2005. Entretanto, foi expedida ordem de emissão de
certificados de investimentos no montante de R$569.341,40, em razão da existência de
recolhimento de DARF específico nesse valor (extrato de fls. 22).
Há que se ressaltar que os valores recolhidos por meio de DARF específico são
repassados aos fundos de investimentos, sendo emitidas as respectivas quotas para o
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

contribuinte optante, independentemente do reconhecimento do incentivo fiscal pela
RFB. Tal reconhecimento apenas define a fonte dos recursos: se houver
reconhecimento do direito ao incentivo fiscal, a fonte de recursos é o Tesouro
Nacional, visto que a União renuncia ao recebimento de parcela do IRPJ,
correspondente ao valor recolhido ao FINOR; se não for reconhecido o direito ao
incentivo fiscal, a fonte de recursos é o próprio optante e a União deve cobrar, a título
de IRPJ, valor equivalente ao destinado ao fundo, se verificar recolhimento a menor
do imposto.
No caso, do valor do DARF recolhido (R$569.341,40), foi reconhecido o
montante de R$379.560,93 como incentivo fiscal. A diferença, correspondente a
R$189.780,47, deve ser considerada aplicação de recursos próprios, face à disposição
contida no art. 4% §6°, alínea `a', da Lei n° 9.532/97.
A seguir reproduzo a legislação tributária atinente à opção pela aplicação de
parcelas do IRPJ devido em incentivos fiscais destinados ao FINAM (subscrição voluntária),
opção esta contida no Decreto-lei no 1.376/74 e regulamentada pelo RIR/99, verbis:
Art. 592. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá optar pela
aplicação de parcelas do imposto de renda devido, nos termos do disposto neste
Capítulo, em incentivos fiscais especificados nos arts. 609, 611 e 613 (Decreto-Lei no
1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 1o).
(...)
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts. 609,
611 e 613) na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de
pagamento do imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado mensalmente,
ou no lucro real, apurado trimestralmente (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o
recolhimento, por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do
imposto sobre a renda de valor equivalente a até (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 1o):
I - dezoito por cento para o FINOR e FINAM e vinte e cinco por cento para o
FUNRES, a partir de janeiro de 1998 até dezembro de 2003;
II - doze por cento para o FINOR e FINAM e dezessete por cento para o
FUNRES, a partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008;
III - seis por cento para o FINOR e FINAM e nove por cento para o FUNRES, a
partir de janeiro de 2009 até dezembro de 2013.
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá
indicar o código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado (Lei no 9.532, de
1997, art. 4o, § 2o).
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para
aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, 3o).
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 606, será
feita à vista de DARF específico, observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 4o).
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser
alterada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 5o).
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o
total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a
parcela excedente será considerada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 6o):
I - em relação às empresas de que trata o art. 606, como recursos próprios
aplicados no respectivo projeto;
II - pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo
destinatário da opção manifestada no DARF. [grifos nossos]
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de
valor destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e
juros, calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda (Lei no 9.532,
de 1997, art. 4o, § 7o).
§ 8o Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo (Lei no
9.532, de 1997, art. 4o, § 8o).
Conforme se observa da legislação supra, caso o contribuinte destine ao FINOR
recursos superiores ao limite legal, será considerado subscrição voluntária. ou seja, não poderá a
Receita Federal retificar o valor destinado pela pessoa jurídica a esse fundo.
Na assentada do mês de outubro, quando iniciado o presente julgamento, assim fiz
constar em meu voto:
Ademais, cabe salientar que a denominação “subscrição voluntária”
utilizada pela legislação, trata-se de mera ficção legal, não havendo que
se perquirir o desejo ou não de o contribuinte fazê-lo, uma vez que o
sistema jurídico sobre a matéria, conforme consolidado no art. 601 do
RIR/99, determina à RFB que destine os recursos recolhidos pelo
contribuinte ao fundo correspondente, saindo inclusive de sua área de
competência – conforme bem assentado pela decisão de primeira
instância - para determinar a sua realocação ou restituição/compensação.
Portanto, todo esse valor recolhido, incluindo-se eventual valor excedente
ao limite do incentivo fiscal (no caso concreto, 12% do IRPJ devido), é
considerado definitivamente destinado ao fundo a partir do momento em
que a RFB faça a emissão da ordem de emissão dos certificados de
investimento, nos termos do art. 603 do RIR/991.

1 Art. 603. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos contribuintes e no controle dos
recolhimentos, encaminhará, para cada ano-calendário, aos Fundos referidos no art. 595, registros de processamento
eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos, em favor das pessoas
jurídicas optantes (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, e Decreto-Lei no 1.752, de 31 de dezembro de 1979, art.
1o).
§ 1o As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados, exclusivamente, com base nas
parcelas do imposto recolhidas dentro do exercício financeiro e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos
fundos de investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 1o, e Decreto-Lei no 1.752, de 1979, art. 1o).
[...]
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

Não é à toa, inclusive, que o exercício da opção feito pelos contribuintes
deve se dar em marcos temporais muito bem definidos pelo já referido art.
601 do RIR/99, uma vez que fica ao encargo da Receita Federal do Brasil
tomar também certas providências junto a órgãos externos (entidades
encarregadas de administrar o incentivo fiscal) que se tornam
incompatíveis com demandas por alterações dos valores originalmente
assentados, independente da causa dessa alteração.
Destarte, a denominação “subscrição voluntária” a esse excedente não
se refere ao desejo do contribuinte de assim o fazê-lo, mas sim, reforce-se,
mera consequência legal dessa destinação em montante superior ao limite
legal para utilização como incentivo fiscal, conforme previsto pela
legislação de regência.
A esse respeito, adoto como parte das razões de decidir o escorreito voto
condutor do acórdão recorrido, da i. Conselheira Giovana Pereira de
Paiva Leite, que defende ainda que a essa parcela excedente não tem
natureza tributária e, por conseguinte, a SRFB também não teria
competência de decidir sobre a destinação desses valores depositados
para o Finor, não importando a sua causa. Confira-se:
Em que pese o respeitável voto da I. Relatora, o Colegiado entendeu, por
maioria, que não era possível compensar valores destinados ao FINOR,
posto que não têm natureza tributária.
Ainda que não tivesse sido a vontade do contribuinte destinar os 6%
excedentes ao FINOR, não é possível ao CARF determinar a retirada
desses valores do Fundo e destiná-los à compensação de lançamento de
IRPJ, mormente quando a legislação determinava que os valores
excedentes seriam considerados contribuições voluntárias ao Fundo.
O art. 4o, §§ 5o e 6o, “b”, da Lei n° 9.532/97 determinava que o valor que
excedesse ao percentual de incentivo fiscal seria considerado como
subscrição voluntária para o fundo destinatário. A Deinf/SPO verificou que
o contribuinte efetuou um recolhimento ao Finor por meio de DARF
específico (código de receita 9344) no montante de R$ 569.341,40. Esse
valor foi superior ao limite de 12% do imposto a ser destinado ao Finor no
ano-calendário. A diferença, correspondente a R$189.780,47, foi
considerada como aplicação de recurso próprio, sendo a opção irretratável,
consoante a legislação citada.
Em se tratando de recurso próprio do contribuinte, o qual foi destinado ao
Finor, essa parcela não pode ser considerada como de natureza tributária.
Além do que não poderia a Receita Federal, sem anuência do destinatário
da verba, emitir parecer no sentido de que a destinação teria sido indevida.
Apenas o gestor do Fundo, neste caso o BNB, é que poderia autorizar a
devolução desses valores à empresa. A Receita Federal não tem
competência para decidir sobre a destinação dos valores depositados para o
Finor. Neste sentido, transcrevo trecho da decisão proferida pelo STJ no
AgrResp No 1.011.014 - RJ (2016/0290747-9), que negou seguimento ao
Resp e manteve a decisão do Tribunal a quo:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

Trata-se de Agravo, interposto por (...), contra decisão do Tribunal
Regional Federal da 2a Região, que inadmitiu o Recurso Especial manejado
em face de acórdão assim ementado:
"TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO
DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO. FINOR. DEPÓSITOS EXCEDENTES AO
PERCENTUAL DE DEDUÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO
PROVEITO
ECONÔMICO
PRETENDIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL ADEQUADO. 1
Pretende a Apelante seja apreciado o Agravo Retido interposto, bem
assim seja reformada a sentença que julgou improcedente o pedido
de compensação dos valores indevidamente recolhidos ao Fundo de
Investimento do Nordeste FINOR com o Imposto de Renda devido
no ano de 2003. Foi determinada a conversão do depósito realizado
no processo 2004.51.01.008073-1 em renda da União Federal. (...) 3
O FINOR Fundo de Investimento do Nordeste, operado pelo Banco
do Nordeste no Brasil, criado pelo Decreto-Lei no 1376/74, constitui-
se de recursos aplicados em ações e debêntures, com a finalidade de
apoiar financeiramente empreendimentos instalados ou que viessem
a se instalar na área de atuação do Departamento de Gestão de
Fundos de Investimentos (Nordeste, Norte de Minas Gerais e
Espírito Santo). 4 Mediante indicação em sua declaração de
rendimentos, a pessoa jurídica poderia optar pela aplicação de
parcelas devidas ao Imposto de Renda no Fundo de Investimento do
Nordeste, observados os percentuais máximos de dedução indicados
na Matriz de Consolidação MC-233 (art. 8, § 1o, inciso I), norma que
dispõe sobre o referido fundo de investimento. 5 A aplicação
excedente ao percentual de 18% (dezoito por cento) no FINOR,
depositado pela Apelante, insere-se como subscrição voluntária para
o fundo destinatário, irretratável, e tem natureza diversa da
tributária, não havendo como se promover a compensação, por falta
de amparo legal, notadamente pelo fato de o tributo que se pretende
compensar não ser administrado pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 170 do Código Tributário Nacional. (...) 7 Agravo de
Instrumento e Apelação conhecidos e não providos" (fls. 289/290e).
O acórdão em questão foi objeto de Embargos de Declaração, rejeitados
nos seguintes termos(...). Alega-se, nas razões do Recurso Especial, afronta
aos arts. 97 e 170 do CTN e 332 do CPC/73, bem como violação da Lei
9.430/96, que alterou a Lei 8.383/91. Afirma a parte agravante que, devido
ao preenchimento equivocado das guias de recolhimento, acabou
destinando valor superior ao Fundo de Investimento do Nordeste FINOR
em detrimento do valor devido a título de Imposto de Renda. Sustenta, por
tal razão, que, sendo comprovado esse recolhimento indevido, tem direito a
efetuar a compensação do valor recolhido ao FINOR com aquele que
deveria ter sido pago a título de IRPJ, in verbis: (...) Requer, ao final, o
conhecimento e provimento do Recurso Especial, para "reformar o v.
Acórdão que violou os artigos 97 e 170 do Código Tributário Nacional,
bem como o artigo 332 do Código de Processo Civil e o exposto na Lei
Federal no. 9.430/96 (que alterou a Lei no. 8.383/91)"(fl. 331e). (...)Se não
vejamos. O acórdão negou provimento ao recurso e confirmou a
sentença de improcedência, entendendo pela impossibilidade de
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

compensação dos valores recolhidos ao FINOR Fundo de Investimento
do Nordeste com o Imposto de Renda, porque a aplicação no referido
Fundo não tem natureza tributária e não é administrado pela
Secretaria da Receita Federal. Dessa forma, não há amparo legal para
a pretensão autoral. Diversamente do que alegou a Embargante, o
acórdão não negou vigência ao art. 74 da Lei no 9.430/96 tampouco ao
art. 170 do Código Tributário Nacional, os quais foram expressamente
mencionados no voto condutor. É o que se extrai do seguinte trecho do
acórdão: 'A disposição expressa no art. 74 da Lei no 9.430/96, ressalva
que: (...) No entanto, o montante pretendido pela Apelante para fins de
compensação com o Imposto de Renda não se refere a qualquer
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal. A quantia
excedente da aplicação no FINOR para dedução do Imposto de Renda
tem natureza diversa da tributária, não havendo como se promover a
compensação, por falta de amparo legal, exigência imposta pelo art.
170 do Código Tributário Nacional'. Ademais, como a própria
embargante informa na sua peça de embargos (fls. 357), a Lei no 8383,
de30 de dezembro de 1991, alterada pela Lei no 9.096, de 20 de junho
de 1995, autorizou o aproveitamento de indébito para efeito de
pagamento de tributos e contribuições federais da mesma espécie. Os
valores que a parte Autora pretende compensar possuem natureza
diversa, não se enquadrando na hipótese permissiva da legislação
invocada, não se aplicando ao caso dos autos. Na verdade, o presente
recurso pretende reabrir a discussão da matéria já decidida, posto que se
insurge contra os próprios fundamentos constantes do voto proferido,
objetivando, com isso, efeitos infringentes. Nesse aspecto, os embargos de
declaração não se revelam a sede adequada para a reforma do julgado (...)
Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos (...)
Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do
RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. (STJ -
AREsp: 1011014 RJ 2016/0290747-9, Relator: Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ28/11/2016) (Destaques do
acórdão recorrido)
Em suma, o STJ findou por não conhecer do recurso especial e manteve
incólume a decisão do TRF 2a Região que negou provimento à apelação da
Recorrente que pretendia compensar valores excedentes destinados ao
Finor com o IRPJ devido à Receita Federal sob o argumento de ter
cometido um equívoco no momento em que recolheu os valores para
aquele Fundo. O acórdão atacado reconheceu que os valores excedentes
destinados ao Finor não tinham natureza tributária e não poderiam ser
compensados com o IRPJ.
Pelo exposto, o Colegiado decidiu por negar provimento ao recurso
voluntário, tendo em vista que a parcela excedente (6%) configura
destinação de recursos próprios da empresa ao Finor e não possuem
natureza tributária, razão pela qual não podem ser compensados com o
IRPJ devido.
Por fim, os valores recolhidos a título de FINOR e outros Fundos
regulamentado pela Receita Federal por meio da Instrução Normativa
SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, vigente à época da opção, não
permitem que tais destinações sejam objeto de restituição:
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

Art. 6o Os valores recolhidos era: decorrência de opções de aplicação do
imposto sobre a renda em investimentos regionais — Fundo de
Investimentos do Nordeste (Finor), Fundo de Investimentos da Amazônia
(Finam) e Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo
(Funres) — não poderão ser objeto de restituição.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive aos valores cuja
opção por aplicação em investimentos regionais tenha sido manifestada na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

E se é vedado a restituição com maior motivo a sua
compensação tal qual pleiteada no presente processo, já que a primeira é
pressuposto da segunda. O referido ato infralegal também deixa claro que
isso se dá mesmo em tendo sido manifestada na Declaração de
Informações Econômicos-Fiscais da Pessoa Jurídica, pelos motivos já
declinados pela DRJ ao norte reproduzidos.
Em suma, independente da causa desse pedido de alteração ou de ter
declarado corretamente, em sua DIPJ, o que importa é que a legislação
previu que o excesso de destinação ao FINOR em relação ao limite legal,
que se efetivou por meio do recolhimento do DARF, é considerado
automaticamente subscrição voluntária e assim a SRFB não teria
competência para revisitar o referido excesso.
Assentada a premissa acima, fácil se verificar também que a presente
situação calcada em cima de uma justificativa de erro de fato, em sua
essência, equipara-se a outras situações mais corriqueiras em que os
interessados, sem que aleguem qualquer tipo de erro, pleiteiam,
posteriormente à sua opção, a retificação para menor do valor aplicado a
título de incentivo, independente da causa de sua mudança. E a
jurisprudência da CSRF, nesses casos, tem decidido negar provimento
aos interessados.
Dessa forma, em situação equivalente, manifestou-se esta 1a Turma no
Acórdão no 9101-001.065, conduzido por voto da lavra do ex-Conselheiro
Antonio Carlos Guidoni Filho, nos termos da ementa abaixo:
[...]
INCENTIVOS FISCAIS. PERC. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DE VALORES.
Não perde o direito a opção pela aplicação em incentivos fiscais no
FINAM o contribuinte que entregar declaração retificadora fora do
exercício de competência, com redução do valor do imposto, mantido o
fundo e o percentual. Nesse caso, ficam reduzidos, na mesma proporção, os
valores considerados como incentivo. Recolhido integralmente dentro do
exercício financeiro o imposto devido constante da declaração
retificada (parte a titulo de imposto e parte a titulo de dedução do
imposto para aplicação no fundo), a única conseqüência razoável da
posterior retificação da declaração é que o valor já recolhido e
aplicado no fundo não pode ser restituído, e a parcela reduzida
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

passaria a ser - considerada aplicação com recursos próprios.
[destaques ora inseridos]
Nessa mesma linha, mais recentemente, também decidiu esta 1a Turma da
CSRF, por meio do Acórdão no 9101-005.496, de 10/06/2021, abaixo
ementado, cujo voto condutor foi a mim incumbido de redigi-lo:
[...]
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. DIPJ RETIFICADORA. LIMITE
DO INCENTIVO FISCAL REDUZIDO. SUBSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA.
A mera retificação da DIPJ após encerramento do exercício em que deveria
ser transmitida a DIPJ original não pode ensejar o indeferimento da
apreciação do PERC, mormente se a opção foi regularmente exercida nessa
DIPJ original.
Contudo, se o valor recolhido em DARF quando da opção realizada pelo
contribuinte de destinação ao FINOR, for infirmado pela DIPJ retificadora,
com indicação de limite de incentivo fiscal menor do que aquele
originalmente calculado e recolhido, o deferimento do PERC deve se dar
no exato limite indicado nessa retificadora, sendo o restante do valor
recolhido considerado como aplicação por subscrição voluntária, nos
termos da inciso II do § 6o do art. 601 do RIR/99.
Por conseguinte, o deferimento do PERC deve se dar no exato limite
previsto em Lei naquela ocasião (12%), sendo o restante do valor
recolhido (6%) considerado como aplicação por subscrição voluntária,
nos termos da inciso II do § 6o do art. 601 do RIR/99.
Entretanto, em sua sustentação oral, o patrono do Contribuinte argumentou que os
dispositivos da Lei no 9.532/97 teriam sido revogados e não mais vigeriam à data em que
realizada a aplicação (recolhimento) discutida nos presentes autos.
Ocorre
que,
no
dia
09/11/2021,
no
julgamento
do
processo
no
16327.721620/2011-02 (Acórdão no 9101-005.849, e tratando especificamente sobre o tema),
este colegiado concluiu que os argumentos do patrono não procedem, uma vez que “se algum
ajuste decorre da revogação do art. 4o da Lei no 9.532/97 pela Medida Provisória no 2.199-
14/2001, seria apenas a observação de que os recursos aplicados não são destinados ao Fundo,
mas sim ao projeto correspondente, de modo que o excedente não se converte em subscrição
voluntária, mas sim em aplicação com recursos próprios no projeto da sociedade titular de
empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional.”
Nesse sentido, colaciono os valiosos argumentos da declaração de voto
apresentada pela Conselheira Edeli Pereira Bessa no referido precedente:
Em seu recurso especial, a Contribuinte apenas argumentou que fez a
opção pelo incentivo em DIPJ, e assim não se verificaria a
irretratabilidade do valor recolhido em DARF. Por sua vez, dizia o art. 4o
da Lei no 9.532/97 que:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

Art. 4o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
poderão manifestar a opção pela aplicação do imposto em
investimentos regionais na declaração de rendimentos ou no
curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do imposto
com base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro
real, apurado trimestralmente.
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada
mediante o recolhimento, por meio de documento de arrecadação
(DARF) específico, de parte do imposto sobre a renda de valor
equivalente a até:
I - 18% para o FINOR e FINAM e 25% para o FUNRES, a partir
de janeiro de 1998 até dezembro de 2003;
II - 12% para o FINOR e FINAM e 17% para o FUNRES, a
partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008;
III - 6% para o FINOR e FINAM e 9% para o FUNRES, a partir
de janeiro de 2009 até dezembro de 2013.
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa
jurídica deverá indicar o código de receita relativo ao fundo pelo
qual houver optado.
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados
disponíveis para aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias.
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o
art. 9o da Lei n.o 8.167, de 16 de janeiro de 1991, será feita à
vista de DARF específico, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável,
não podendo ser alterada.
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste
artigo, excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito,
apurado na declaração de rendimentos, a parcela excedente será
considerada:
a) em relação às empresas de que trata o art. 9o da Lei no 8.167,
de 1991, como recursos próprios aplicados no respectivo
projeto;
b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o
fundo destinatário da opção manifestada no DARF.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de
excesso de valor destinado para os fundos, a diferença deverá ser
paga com acréscimo de multa e juros, calculados de
conformidade com a legislação do imposto de renda.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

§ 8° Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1° de janeiro de 2014, a opção pelos
benefícios fiscais de que trata este artigo.
A opção, portanto, se deu mediante recolhimento decorrente de apuração
datada de 31/12/2004, e assim correspondente ao previsto no §1o do art.
4o da Lei no 9.532/97. Não é o fato de este recolhimento ter sido
promovido depois do encerramento do ano-calendário que lhe retira a
natureza de opção no curso do ano-calendário, vez que efetivada mediante
recolhimento referente à apuração do ano-calendário 2004 e no exercício
financeiro a ela correspondente. A opção manifestada em declaração de
rendimentos não é associada a DARF específico, e a escolha por opção
mediante recolhimento é feita, também, porque o §4o do mesmo art. 4o
permite a liberação desses recursos à vista de DARF específico. Logo, não
se pode conceber que apenas em razão de o recolhimento se dar depois do
encerramento do ano-calendário a opção passe a ser considerada como
feita em DIPJ. O recolhimento mediante DARF tendo por período de
apuração o ano-calendário anterior evidencia opção na forma do art. 4o,
§1o da Lei no 9.532/97, mormente se este recolhimento se dá antes da
entrega da DIPJ.
A questão subsistente, assim, é se a operacionalização da alocação
defendida pelo Fisco acerca deste recolhimento é possível em face da
alegada revogação das disposições da Lei no 9.532/97. Tal revogação se
deu por meio da Medida Provisória no 2.199-14/2001 e não estava,
portanto, contemplada na consolidação do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99 – invocado nas
decisões anteriores deste Colegiado.
Diz a referida Medida Provisória que:
Art. 18. Revoga-se o art. 4o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, ressalvado o disposto nos arts. 32, inciso XVIII, da
Medida Provisória no 2.156-5, e 32, inciso IV, da Medida
Provisória no 2.157-5, ambas de 24 de agosto de 2001.
Veja-se que a revogação alcançaria integralmente o art. 4o da Lei no
9.532/97 e, assim, poderia invalidar integralmente a aplicação em
incentivos fiscais promovida pela Contribuinte. Contudo, os dispositivos
ressalvados assim expressavam:
Medida Provisória no 2.156-5/2001
Art. 32.
[...]
XVIII - o art. 18 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963,
ressalvado o direito previsto no art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de
janeiro de 1991, para as pessoas que já o tenham exercido, até o
final do prazo previsto para a implantação de seus projetos,
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

desde que estejam em situação de regularidade, cumpridos todos
os requisitos previstos e os cronogramas aprovados.
Medida Provisória no 2.157-5/2001
Art. 32
[...]
IV - a alínea "b" do art. 1o do Decreto-Lei no 756, de 11 de
agosto de 1969, ressalvado o direito previsto no art. 9o da Lei no
8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que já o tenham
exercido, até o final do prazo previsto para a implantação de
seus projetos, desde que estejam em situação de regularidade,
cumpridos todos os requisitos previstos e os cronogramas
aprovados.
Significa dizer que a opção pela aplicação do imposto em investimentos
regionais na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário,
nas datas de pagamento do imposto com base no lucro estimado, apurado
mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente, permitida às
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real pelo art. 4o da Lei no
9.532/97, foi revogada com exceção da aplicação permitida no art. 9o da
Lei no 8.167/91 nos seguintes termos de sua redação original:
Art. 9o As agências de desenvolvimento regional e os bancos
operadores assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham,
pelo menos, cinqüenta e um por cento do capital votante de
sociedade titular de projeto beneficiário do incentivo, a
aplicação, nesse projeto, de recursos equivalentes a setenta por
cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os
limites de incentivos fiscais constantes do esquema financeiro
aprovado para o projeto, ajustado ao Orçamento Anual dos
Fundos.
2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite
mínimo de dez por cento do capital votante para cada pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com
recursos próprios.
[...]
Com a Medida Provisória no 2.199-14/2001, referido dispositivo legal
passou a ter a seguinte redação:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos
Operadores assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham
pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de
sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento,
de recursos equivalentes a setenta por cento do valor das opções
de que trata o art. 1o, inciso I.
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os
limites de incentivos fiscais constantes do esquema financeiro
aprovado para o projeto, o qual, além de ajustado ao orçamento
anual dos Fundos, não incluirá qualquer parcela de recursos
para aplicação na conformidade do art. 5o desta Lei.
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite
mínimo de vinte por cento do capital votante para cada pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com
recursos próprios. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.199-14, de 2001)
§ 3o O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será
exigido para as opções que forem realizadas a partir do
exercício seguinte ao da entrada em vigor desta lei.
[...]
Assim, a permissão de destinação do IRPJ em até 12% para o FINOR e
FINAM e 17% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004 até dezembro
de 2008, na forma especificada no art. 4o, §1o, inciso II da Lei no 9.532/97
ficou restrita às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que,
isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento
do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor da
economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional.
Convém ressaltar que, no caso concreto, a destinação realizada pelo Contribuinte
refere-se ao PROJETO CIMESA No 006324.03.4, conforme indicado no DARF de fl. 49.
Retornando à brilhante declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira
Bessa no Acórdão no 9101-005.849, assim se arrematou em relação ao tema:
Decorre daí que a revogação do art. 4o da Lei no 9.532/97 não afeta a
aplicação promovida pela Contribuinte, que permanece autorizada e,
assim, se submete ao regramento integralmente antes estabelecido,
inclusive no que se refere à irretratabilidade da opção.
Neste sentido, aliás, é a interpretação atual da legislação consolidada no
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580/2018 –
RIR/2018, fundamentado na ressalva das Medidas Provisórias no 2.156-
5/2001 e 2.157-5/2001 mantidas pela Medida Provisória no 2.199-14/2001
por ocasião da revogação do art. 4o da Lei no 9.532/97:
Art. 660. Sem prejuízo do limite conjunto para as aplicações de
que trata o art. 658 , a opção pela aplicação do imposto nos
fundos de investimentos regionais, no curso do ano-calendário,
será manifestada mediante o recolhimento, por meio de DARF
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

específico, de parcela do imposto de valor equivalente a até seis
por cento para o Finor e para o Finam, em cada período de
apuração encerrado a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de
dezembro de 2017, e a até nove por cento para o Funres, em
cada período de apuração encerrado a partir de 1o de janeiro de
2009 até 29 de novembro de 2013 (Medida Provisória no 2.156-
5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; Medida Provisória no
2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV ; e Lei no 12.995, de
2014, art. 2o) .
§ 1o No DARF a que se refere o caput , a pessoa jurídica deverá
indicar o código de receita relativo ao fundo pelo qual houver
optado (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput,
inciso XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32,
caput, inciso IV).
§ 2o Os recursos de que trata este artigo serão considerados
disponíveis para aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias
(Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso
XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput,
inciso IV).
§ 3o A liberação, na hipótese das pessoas jurídicas a que se
refere o art. 665 , será feita à vista, por meio de DARF
específico, observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Medida
Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e
Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 4o A opção manifestada na forma prevista neste artigo é
irretratável e não pode ser alterada (Medida Provisória no
2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e Medida
Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 5o Se os valores destinados para os fundos, na forma prevista
neste artigo, excederem o total a que a pessoa jurídica tiver
direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela
excedente será considerada como recursos próprios aplicados
no projeto (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32,
caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001,
caput, art. 32, inciso IV).
§ 6o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em
decorrência de excesso de valor destinado para os fundos de que
trata o caput , a diferença deverá ser paga com acréscimo de
multa e juros, calculados em conformidade com a legislação do
imposto sobre a renda (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001,
art. 32, caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de
2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 7o É vedada, relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1o de janeiro de 2018, a opção pelos
benefícios fiscais de que trata este artigo (Medida Provisória no
2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; Medida
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV ; e Lei no
12.995, de 2014, art. 2o) .
§ 8o A partir de 29 de novembro de 2013, ficaram extintos o
Funres e o Grupo-Executivo para Recuperação Econômica do
Estado do Espírito Santo (Lei no 12.979, de 2014, art. 4o) .
[...]
Art. 662. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará,
para cada ano-calendário, aos fundos a que se refere o art. 654,
registros de processamento eletrônico de dados que constituirão
ordens de emissão de certificados de investimentos, em favor
das pessoas jurídicas optantes (Decreto-Lei no 1.376, de 1974,
art. 15, caput ).
§ 1o As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus
valores calculados, exclusivamente, com base nas parcelas do
imposto sobre a renda recolhidas no exercício financeiro e os
certificados emitidos corresponderão a quotas dos fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 1o) .
§ 2o As quotas previstas no § 1o serão nominativas, poderão ser
negociadas por seu titular ou por mandatário especial e terão a
sua cotação realizada diariamente pelos bancos operadores
(Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 2o ; e Lei no 8.021, de
1990, art. 2o) .
§ 3o As quotas dos fundos de investimento terão validade, para
fins de caução, junto aos órgãos públicos federais, da
administração pública direta ou indireta, pela cotação diária a
que se refere o § 2o (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 4o)
.
§ 4o Os valores das ordens de emissão cujos títulos pertinentes
não forem procurados pelas pessoas jurídicas optantes até o dia
30 de setembro do segundo ano subsequente ao ano-calendário a
que corresponder a opção serão revertidos para os fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 5o) .
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda, com base nas opções exercidas pelos contribuintes e no
controle dos recolhimentos, expedirá, em cada ano-calendário, à
pessoa jurídica optante, extrato de conta corrente com os valores
efetivamente considerados como imposto sobre a renda e como
aplicação nos fundos de investimento (Decreto-Lei no 1.752, de
31 de dezembro de 1979, art. 3o) .
Art. 663. Não serão consideradas, para fins de cálculo das
ordens de emissão de certificados de investimentos, as opções
inferiores a R$ 8,28 (oito reais e vinte e oito centavos) ( Decreto-
Lei no 1.752, de 1979, art. 2o ; e Lei no 9.249, de 1995, art. 30 ).
[destaques da declaração de voto]
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

Em consequência, se algum ajuste decorre da revogação do art. 4o da Lei
no 9.532/97 pela Medida Provisória no 2.199-14/2001, seria apenas a
observação de que os recursos aplicados não são destinados ao Fundo,
mas sim ao projeto correspondente, de modo que o excedente não se
converte em subscrição voluntária, mas sim em aplicação com recursos
próprios no projeto da sociedade titular de empreendimento de setor da
economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional.
Desse modo, o Recurso do Contribuinte há de ser integralmente desprovido.

3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Especial do Sujeito
Passivo e NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Foram submetidos a este Colegiado dois litígios correlatos acerca de aplicação de
incentivos fiscais no âmbito do FINOR, promovida pela Contribuinte no ano-calendário 2004.
Nos autos do processo administrativo no 16327.001726/2007-00 discute-se o deferimento parcial
de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, limitado R$
379.560,93, correspondente a 12% da base de cálculo do período, apesar do recolhimento
promovido, sob o código 9344, no valor principal de R$ 569.341,40, atribuindo-se ao excedente
(R$ 189.780,47), a natureza de aplicação com recursos próprios, dada a irretratabilidade da
opção, e representando-se para lançamento da parcela de R$ 189.780,47 do IRPJ, que restou não
recolhida no período. Referido lançamento foi formalizado no processo administrativo
no16327.000207/2009-88, apreciado nesta mesma sessão de julgamento.
Os litígios, assim, demandam a definição acerca da caracterização da parcela de
R$ 189.780,47 como aplicação com recursos próprios no FINOR ou recolhimento do IRPJ
devido no ano-calendário 2004.
No processo no 16327.001726/2007-00, o voto condutor do Acórdão no 1301-
004.336 afirma que o art. 4o, §§ 5o e 6o, “b”, da Lei n° 9.532/97 determinava que o valor que
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

excedesse ao percentual de incentivo fiscal seria considerado como subscrição voluntária para
o fundo destinatário, e acrescenta que:
Em se tratando de recurso próprio do contribuinte, o qual foi destinado ao Finor, essa
parcela não pode ser considerada como de natureza tributária. Além do que não poderia
a Receita Federal, sem anuência do destinatário da verba, emitir parecer no sentido de
que a destinação teria sido indevida. Apenas o gestor do Fundo, neste caso o BNB, é
que poderia autorizar a devolução desses valores à empresa. A Receita Federal não tem
competência para decidir sobre a destinação dos valores depositados para o Finor. Neste
sentido, transcrevo trecho da decisão proferida pelo STJ no AgrResp No 1.011.014 - RJ
(2016/0290747-9), que negou seguimento ao Resp e manteve a decisão do Tribunal a
quo:
[...]
Em suma, o STJ findou por não conhecer do recurso especial e manteve incólume a
decisão do TRF 2a Região que negou provimento à apelação da Recorrente que
pretendia compensar valores excedentes destinados ao Finor com o IRPJ devido à
Receita Federal sob o argumento de ter cometido um equívoco no momento em que
recolheu os valores para aquele Fundo. O acórdão atacado reconheceu que os valores
excedentes destinados ao Finor não tinham natureza tributária e não poderiam ser
compensados com o IRPJ.
A divergência jurisprudencial restou demonstrada em face do paradigma no 1401-
001.843 que, analisando aplicação no FINOR também para o ano-calendário 2004, concluiu pela
existência de erro e destinou o excedente à quitação do IRPJ. Referido julgado reporta os limites
de aplicação expressos no §1o do art. 4o da Lei no 9.532/97, mas não adota o disposto nos §§ 5o e
6o da mesma Lei para classificar o excedente como subscrição voluntária.
No processo administrativo no 16327.000207/2009-88 a exigência correspondente
foi mantida no Acórdão no 1301-004.335 por aplicação do mesmo entendimento expresso no
Acórdão no 1301-004.336. Em consequência, o dissídio jurisprudencial foi reconhecido em face
do mesmo paradigma no 1401-001.843.
Esta Conselheira sempre compartilhou do entendimento expresso pelo I. Relator,
acerca da caracterização do excedente de aplicação como subscrição voluntária no Fundo de
Investimentos, especialmente tendo em conta a sistemática de destinação do incentivo, por ele
bem reportada, inclusive com a citação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça também
neste sentido, presente no voto condutor dos acórdãos recorridos, de lavra da Conselheira
Giovana de Paiva Leite, concluindo que somente o gestor do Fundo teria competência para
devolver parcelas da aplicação à Contribuinte, na hipótese em que a aplicação era feita
genericamente ao Fundo.
O I. Relator traz a vedação à restituição de tais valores, presente na Instrução
Normativa SRF no 460/2004, mas vale também adicionar que não é possível a retificação de
DARF para outra destinação, conforme expresso desde a Instrução Normativa SRF no 284/2003
e atualmente refletido na Instrução Normativa SRF no 672/2006:
Art. 11. Serão indeferidos os pedidos de retificação que versem sobre:
[...]
IV - alteração de código de receita dos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas que
impliquem opções de aplicação do imposto sobre a renda em investimentos regionais no
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), no Fundo de Investimentos da Amazônia
(Finam) ou no Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres);
[...]
No mesmo sentido era a determinação da Instrução Normativa SRF no 67/92, ao
assim limitar a possibilidade de compensação entre tributos de mesma espécie:
Art. 4o A compensação será realizada pelo valor expresso em quantidade de UFIR, e
entre códigos de receita relativos a um mesmo tributo ou contribuição.
Parágrafo único. Os créditos referentes aos códigos 1800 (IRPJ - FINOR), 1825 (IRPJ -
FINAM), 1838 (IRPJ - FUNRES), 2160 (IPI - RESSARCIMENTO DE SELO DE
CIGARROS) e 4028 (IOF - OURO) somente admitirão compensação, cada um, com
débitos do mesmo código.
Vedação semelhante permanece na Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, que
atualmente disciplina restituição, ressarcimento, compensação e reembolso no âmbito da Receita
Federal do Brasil:
Art. 6o Os valores recolhidos em decorrência de opções de aplicação do imposto sobre a
renda em investimentos regionais - Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), Fundo
de Investimentos da Amazônia (Finam) e Fundo de Recuperação Econômica do Estado
do Espírito Santo (Funres) - não poderão ser objeto de restituição.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, inclusive, aos valores cuja opção por
aplicação em investimentos regionais tenha sido manifestada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ou na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF).
Com base nestas razões, inclusive, esta Conselheira acompanhou o I. Relator no
Acórdão no 9101-005.496, editado em face de outra pessoa jurídica do mesmo grupo
empresarial, e pertinente a excesso de aplicação no FINOR relativamente ao ano-calendário
2009.
Contudo, o patrono do sujeito passivo apontou, em sustentação oral, que as
restrições invocadas a partir da Lei no 9.532/97 estariam revogadas quando promovido o
recolhimento/aplicação em debate.
Em seu recurso especial, a Contribuinte apenas argumentou que fez a opção pelo
incentivo em DIPJ, e assim não se verificaria a irretratabilidade do valor recolhido em DARF.
Nesta linha, reportou o julgamento favorável que outra pessoa jurídica do mesmo grupo
econômico alcançou no Acórdão no 1301-001.133 e a posterior decisão de 1a instância em litígio
correlato aplicando o assim decidido para determinar à autoridade administrativa a transferência
da parcela do valor recolhido com DARF de fls. 81, excedente ao valor destinado ao Finor
discriminado na Ficha 36 da DIPJ 2005, para quitação do débito de imposto de renda,
conforme requerido pelo interessado, ou, em outras palavras, ao montante recolhido excedente
ao valor (principal) de R$ 6.950.311,68 deverá ser atribuído o código de receita 2390.
Para além de ser irrelevante, no presente litígio, a solução dada no julgamento
referido, vez que destinada à execução de uma decisão específica deste Conselho naquele caso
concreto, acerca da qual não se sabe, inclusive, se pôde ser efetivada, cabe esclarecer, neste
ponto, que o recolhimento da aplicação de R$ 569.341,40 foi promovido em 31/03/2005, tendo
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

por período de apuração de 31/12/2004, com o acréscimo de descrição no DARF de “IRPJ
FINOR AJUSTE ANUAL DESTINAÇÃO: PROJETO CIMESA No 006324.03.4”, conforme e-
fl. 49, sendo que a DIPJ correspondente somente foi entregue em 30/06/2005. Por sua vez, dizia
o art. 4o da Lei no 9.532/97 que:
Art. 4o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na declaração de
rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do imposto com
base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente.
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
renda de valor equivalente a até:
I - 18% para o FINOR e FINAM e 25% para o FUNRES, a partir de janeiro de 1998 até
dezembro de 2003;
II - 12% para o FINOR e FINAM e 17% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004
até dezembro de 2008;
III - 6% para o FINOR e FINAM e 9% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2009 até
dezembro de 2013.
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar o
código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado.
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias.
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 9o da Lei n.o 8.167,
de 16 de janeiro de 1991, será feita à vista de DARF específico, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser alterada.
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o total a
que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela
excedente será considerada:
a) em relação às empresas de que trata o art. 9o da Lei no 8.167, de 1991, como recursos
próprios aplicados no respectivo projeto;
b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário da
opção manifestada no DARF.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e juros,
calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda.
§ 8° Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1° de
janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo.
A opção, portanto, se deu mediante recolhimento decorrente de apuração datada
de 31/12/2004, e assim correspondente ao previsto no §1o do art. 4o da Lei no 9.532/97. Não é o
fato de este recolhimento ter sido promovido depois do encerramento do ano-calendário que lhe
retira a natureza de opção no curso do ano-calendário, vez que efetivada mediante recolhimento
referente à apuração do ano-calendário 2004 e no exercício financeiro a ela correspondente. A
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

opção manifestada em declaração de rendimentos não é associada a DARF específico, e a
escolha por opção mediante recolhimento é feita, também, porque o §4o do mesmo art. 4o
permite a liberação desses recursos à vista de DARF específico. Logo, não se pode conceber que
apenas em razão de o recolhimento se dar depois do encerramento do ano-calendário a opção
passe a ser considerada como feita em DIPJ. O recolhimento mediante DARF tendo por período
de apuração o ano-calendário anterior evidencia opção na forma do art. 4o, §1o da Lei no
9.532/97, mormente se este recolhimento se dá antes da entrega da DIPJ.
A questão subsistente, assim, é se a operacionalização da alocação defendida pelo
Fisco acerca deste recolhimento é possível em face da alegada revogação das disposições da Lei
no 9.532/97. Tal revogação se deu por meio da Medida Provisória no 2.199-14/2001 e não estava,
portanto, contemplada na consolidação do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000/99 – RIR/99 – invocado nas decisões anteriores deste Colegiado.
Diz a referida Medida Provisória que:
Art. 18. Revoga-se o art. 4o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, ressalvado o
disposto nos arts. 32, inciso XVIII, da Medida Provisória no 2.156-5, e 32, inciso IV, da
Medida Provisória no 2.157-5, ambas de 24 de agosto de 2001.
Veja-se que a revogação alcançaria integralmente o art. 4o da Lei no 9.532/97 e,
assim, poderia invalidar integralmente a aplicação em incentivos fiscais promovida pela
Contribuinte. Contudo, os dispositivos ressalvados assim expressavam:
Medida Provisória no 2.156-5/2001
Art. 32.
[...]
XVIII - o art. 18 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963, ressalvado o direito previsto
no art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que já o tenham
exercido, até o final do prazo previsto para a implantação de seus projetos, desde que
estejam em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos e os
cronogramas aprovados.
Medida Provisória no 2.157-5/2001
Art. 32
[...]
IV - a alínea "b" do art. 1o do Decreto-Lei no 756, de 11 de agosto de 1969, ressalvado o
direito previsto no art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que
já o tenham exercido, até o final do prazo previsto para a implantação de seus projetos,
desde que estejam em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos
e os cronogramas aprovados.
Significa dizer que a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais
na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do
imposto com base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente, permitida às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real pelo art. 4o da
Lei no 9.532/97, foi revogada com exceção da aplicação permitida no art. 9o da Lei no 8.167/91
nos seguintes termos de sua redação original:
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

Art. 9o As agências de desenvolvimento regional e os bancos operadores assegurarão às
pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham, pelo menos, cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de projeto beneficiário do incentivo, a aplicação, nesse projeto, de recursos equivalentes
a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos
fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, ajustado ao
Orçamento Anual dos Fundos.
2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de dez por cento
do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios.
[...]
Com a Medida Provisória no 2.199-14/2001, referido dispositivo legal passou a ter
a seguinte redação:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário
para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos
fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o qual, além de
ajustado ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer parcela de recursos para
aplicação na conformidade do art. 5o desta Lei.
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por
cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-
14, de 2001)
§ 3o O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as opções que
forem realizadas a partir do exercício seguinte ao da entrada em vigor desta lei.
[...]
Assim, a permissão de destinação do IRPJ em até 12% para o FINOR e FINAM e
17% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008, na forma especificada
no art. 4o, §1o, inciso II da Lei no 9.532/97 ficou restrita às pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por
cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional.
No caso, como indicado no DARF antes referido, a destinação se fez ao
PROJETO CIMESA No 006324.03.4.
Decorre daí que a revogação do art. 4o da Lei no 9.532/97 não afeta a aplicação
promovida pela Contribuinte, que permanece autorizada e, assim, se submete ao regramento
integralmente antes estabelecido, inclusive no que se refere à irretratabilidade da opção.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

Neste sentido, aliás, é a interpretação atual da legislação consolidada no
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580/2018 – RIR/2018,
fundamentado na ressalva das Medidas Provisórias no 2.156-5/2001 e 2.157-5/2001 mantidas
pela Medida Provisória no 2.199-14/2001 por ocasião da revogação do art. 4o da Lei no 9.532/97
Art. 660. Sem prejuízo do limite conjunto para as aplicações de que trata o art. 658 , a
opção pela aplicação do imposto nos fundos de investimentos regionais, no curso do
ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento, por meio de DARF
específico, de parcela do imposto de valor equivalente a até seis por cento para o Finor e
para o Finam, em cada período de apuração encerrado a partir de 1o de janeiro de 2009
até 31 de dezembro de 2017, e a até nove por cento para o Funres, em cada período de
apuração encerrado a partir de 1o de janeiro de 2009 até 29 de novembro de 2013
(Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; Medida Provisória
no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV ; e Lei no 12.995, de 2014, art. 2o) .
§ 1o No DARF a que se refere o caput , a pessoa jurídica deverá indicar o código de
receita relativo ao fundo pelo qual houver optado (Medida Provisória no 2.156-5, de
2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32,
caput, inciso IV).
§ 2o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32,
caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 3o A liberação, na hipótese das pessoas jurídicas a que se refere o art. 665 , será
feita à vista, por meio de DARF específico, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Medida
Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no
2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 4o A opção manifestada na forma prevista neste artigo é irretratável e não pode
ser alterada (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e
Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 5o Se os valores destinados para os fundos, na forma prevista neste artigo,
excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de
rendimentos, a parcela excedente será considerada como recursos próprios
aplicados no projeto (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso
XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, caput, art. 32, inciso IV).
§ 6o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em decorrência de excesso de valor
destinado para os fundos de que trata o caput , a diferença deverá ser paga com
acréscimo de multa e juros, calculados em conformidade com a legislação do imposto
sobre a renda (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e
Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 7o É vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2018, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo (Medida
Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; Medida Provisória no
2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV ; e Lei no 12.995, de 2014, art. 2o) .
§ 8o A partir de 29 de novembro de 2013, ficaram extintos o Funres e o Grupo-
Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Lei no 12.979, de
2014, art. 4o) .
[...]
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001726/2007-00

Art. 662. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, com
base nas opções exercidas pelos contribuintes e no controle dos recolhimentos,
encaminhará, para cada ano-calendário, aos fundos a que se refere o art. 654,
registros de processamento eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão
de certificados de investimentos, em favor das pessoas jurídicas optantes (Decreto-
Lei no 1.376, de 1974, art. 15, caput ).
§ 1o As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados,
exclusivamente, com base nas parcelas do imposto sobre a renda recolhidas no exercício
financeiro e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 1o) .
§ 2o As quotas previstas no § 1o serão nominativas, poderão ser negociadas por seu
titular ou por mandatário especial e terão a sua cotação realizada diariamente pelos
bancos operadores (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 2o ; e Lei no 8.021, de
1990, art. 2o) .
§ 3o As quotas dos fundos de investimento terão validade, para fins de caução, junto aos
órgãos públicos federais, da administração pública direta ou indireta, pela cotação diária
a que se refere o § 2o (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 4o) .
§ 4o Os valores das ordens de emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados
pelas pessoas jurídicas optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subsequente
ao ano-calendário a que corresponder a opção serão revertidos para os fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 5o) .
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, com base nas
opções exercidas pelos contribuintes e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada
ano-calendário, à pessoa jurídica optante, extrato de conta corrente com os valores
efetivamente considerados como imposto sobre a renda e como aplicação nos fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.752, de 31 de dezembro de 1979, art. 3o) .
Art. 663. Não serão consideradas, para fins de cálculo das ordens de emissão de
certificados de investimentos, as opções inferiores a R$ 8,28 (oito reais e vinte e oito
centavos) ( Decreto-Lei no 1.752, de 1979, art. 2o ; e Lei no 9.249, de 1995, art. 30 ).
(destacou-se)
Em consequência, se algum ajuste decorre da revogação do art. 4o da Lei no
9.532/97 pela Medida Provisória no 2.199-14/2001, seria apenas a observação de que os recursos
aplicados não são destinados ao Fundo, mas sim ao projeto correspondente, de modo que o
excedente não se converte em subscrição voluntária, mas sim em aplicação com recursos
próprios no projeto da sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado,
pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional.
Inadmissível, assim, a pretensão da Contribuinte de se valer, para redução do IRPJ
por ela devido, de recurso aplicado no PROJETO CIMESA No 006324.03.4.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital